Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-06.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Protesto e negativação indevidos. Comprovação. Responsabilidade da ré que não restou afastada. Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de devedores. Questões incontroversas. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Protesto e negativação indevidos. Comprovação. Responsabilidade da ré que não restou afastada. Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de devedores. Questões incontroversas. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$10.000,00. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso a que se dá provimento.